Tribunal: TJMT
Processo: 1056635-14.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056635-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AFONSO CARLOS VILELA - CPF: 347.109.577-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AFONSO CARLOS VILELA - CPF: 347.109.577-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AFONSO CARLOS VILELA - CPF: 347.109.577-20 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
NULIDADE DE ATO JURÍDICO
—
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
—
MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA
—
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000
—
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF Nº 573)
— OBSERVÂNCIA.

Reconhece-se que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao servidor, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado.

Essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham adquirido o direito até a data de sua publicação.

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o apelante, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573. Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do apelante à aposentadoria.

Recurso do Estado de Mato Grosso e de
Afonso Carlos Vilela providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

V
oto

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Afonso Carlos Vilela
contra a sentença (Id. 105873973) proferida em ação civil pública.

O Estado de Mato Grosso (Id. 105873975) assegura que, Afonso Carlos Vilela ingressou no serviço público em 30 de outubro de 1984 pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e foi declarado estável no serviço público por meio do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 439 de 13 de junho de 2011, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Ademais, o servidor foi aposentado pelo ato nº 4.301 de 7 de outubro de 2019; logo, o ato de aposentação do servidor deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade e segurança jurídica, de modo que deve permanecer hígido.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 105873981).

Afonso Carlos Vilela (Id. 105873976), assevera que se deve considerar a situação de um servidor de 74 anos de idade e que de boa-fé acobertado por ato que aparentemente refletia legítimo, efetivamente exerceu serviço público por décadas como se estabilizado fosse e que se aposentou devidamente, de modo que resta evidente que a situação jurídica já está consolidada e deverá prevalecer o princípio da segurança jurídica e proporcionalidade.

Afiança que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está a versar pela modulação dos efeitos da decisão em diversos casos análogos, de modo a não afetar a aposentadoria e dos que já preenchiam os requisitos desta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 105873981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 107124475), opina pelo não provimento dos recursos.

Determinada a intimação das partes acerca do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, autos nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (Id. 223482694).

Afonso Carlos Vilela (Id. 224030678) e o Estado de Mato Grosso (Id. 226796157) requereram a aplicação da modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, autos nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em novo parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 224369178), opinou pelo provimento dos recursos para a manutenção da aposentadoria.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto nº. 439, de 13/06/2011, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido Afonso Carlos Vilela e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes, que lhes concederam enquadramento, progressão, transposição ou incorporação na carreira, especialmente o Ato Administrativo nº 4.301/2019, que culminou com a aposentadoria do requerido no cargo ‘Profissional Técnico de Nível Superior de Serviços de Saúde do SUS’.

Condeno o requerido Afonso, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, uma vez que é isento.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. [...]. (Id. 105873973 – fls. 14).

Direto ao ponto, a controvérsia consiste em saber se na hipótese são aplicáveis os efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir a situação funcional do apelante
Afonso Carlos Vilela.

De fato, compreendo que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao servidor, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, por meio do
ato nº 4.301, de
7 de outubro de 2019
(Id. 105873965)
, de sorte que essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham sido aposentados ou adquirido o direito até a data de sua publicação (15 de setembro de 2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relator designado Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2022
). [sem negrito no original].

Ademais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o apelante
Afonso Carlos Vilela
, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573, ocorrida em 9 de março de 2023.

Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.
8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado
. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. (STF, tribunal Pleno, arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 573, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
julgamento em 6 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
9 de março de 2023
).

Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do apelante
Afonso Carlos Vilela
à aposentadoria.

Nesse sentido:
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
20 de março de 2024
;
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 1022231-39.2016.8.11.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 23 de abril de 2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 1003371-48.2020.8.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 30 de abril de 2024
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 003771-26.2016.8.11.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 30 de abril de 2024
.

Assim, para manter a coerência e
o dever de uniformização da jurisprudência, mantê-la estável e íntegra, conforme dispõe o artigo 926, do Código de Processo Civil
, o provimento das apelações é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a apelação de
Afonso Carlos Vilela e do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública e
ratificar a situação jurídica do apelante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 573).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024